Tribunal: TJMT
Processo: 1033586-70.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033586-70.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Comercialização e/ou Utilização sem Restrições de Medicamentos, Fiscalização]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MONIZ FIGUEIRA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 04.300.305/0001-70 (APELANTE), FLAVIO MENDES BENINCASA - CPF: 256.218.718-04 (ADVOGADO), COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM CUIABÁ (APELADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO –

COMERCIALIZAÇÃO E MANIPULAÇÃO DE
“
FEMMATROPIN
”; “
GW501516
”; “
CARDARINE
”; “
LGD-4033
”; “
LIGANDROL
”; “
MK-2866
”; “
OSTARINE
”; “
SARM (SELECTIVE ANDROGEN RECEPTOR MODULATOR)
”; “
IBUTAMOREN
”; “
MK-677
”; “
LAXOSTERONE
”; “
FEMATROPE
”; “
5-ALFA-HIDROXILAXOGENINA
”; “
ENOBOSARM
”; “
TESTOLONE
”; e “
RAD-140
”
– RESOLUÇÃO No 791/2021 ANVISA – CABÍVEL O MANDADO DE SEGURANÇA – ATO NORMATIVO DE EFEITOS CONCRETOS – SUBSTÂNCIAS SEM EFICÁCIA E SEGURANÇA AVALIADAS PELA ANVISA – RESTRIÇÃO PREVISTA NA RESOLUÇÃO (RE) N. 791/2021 – PROTEÇÃO À SAÚDE PÚBLICA – LIMITES DO PODER REGULAMENTAR – OBSERVÂNCIA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A restrição imposta pela Resolução RE n. 791/2021, da ANVISA, pautou-se no disposto nas Leis ns. 5.991/1973 e 6.360/1976, bem como no artigo 5
o
, da RDC n. 204, de 2006, que vedam a importação e comercialização de insumos farmacêuticos destinados à fabricação de medicamentos que ainda não tiverem a sua eficácia terapêutica avaliada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, não exorbitando, portanto, os limites da competência regulamentar.

A dispensação de insumos, medicamentos e correlatos, em âmbito nacional, é condicionada à avaliação e aprovação da ANVISA, cuja análise, por envolver questão de saúde pública, deve ser preponderantemente técnica.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Cuida-se de Recurso deApelação Cível, interposto por
Moniz

Figueira & Cia. Ltda.
contra a sentença, proferida pelo Juízo da 5
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, no Mandado de Segurança, impetrado contra o ato supostamente ilegal, praticado pelo Coordenador de Vigilância Sanitária do município de Cuiabá, que
indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, por ausência de ato coator formal (id. 137637819).

A empresa
Figueira & Cia. Ltda., que atua no ramo de comercialização e manipulação de fármacos, p
retende a reforma da sentença recorrida, sob o argumento, em síntese, de que a modalidade preventiva do mandado de segurança é plenamente cabível, ante a ameaça a seu direito, líquido e certo, de comercializar e manipular os produtos popularmente conhecidos como SARMs, devido à fiscalização por parte da autoridade sanitária, com base na Resolução n. 791/2021, da ANVISA.

Sustenta que o citado ato normativo, irrazoável e desproporcional, impõe o ato administrativo de efeitos concretos imediatos, consistente na autuação de todos os estabelecimentos farmacêuticos que comercializem e manipulem tais insumos, situação que ameaça de interrupção as atividades comerciais que desempenham.

Cita julgados de que é cabível o mandado de segurança,

contra a lei de efeito concreto, passível de atingir a esfera jurídica do particular.

Por isso, requer o provimento do recurso, para anular a sentença recorrida (id. 137637819).

O Apelado assevera, em preliminar, de ilegitimidade passiva da autoridade coatora, porque a norma suscitada é de âmbito nacional. No mérito, rechaça as alegações aventadas no apelo (id. 137637821).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Procurador de Justiça Ezequiel Borges de Campos, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 145045686).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Consoante consignado na síntese, pretende, a parte Recorrente, a reforma da sentença que extinguiu o Mandado de Segurança, por ela impetrado, que visa determinar ao Recorrido que se abstenha de efetuar qualquer tipo de sanção, por ocasião da comercialização e manipulação das substâncias Femmatropin, Gw501516, Cardarine, Lgd-4033, Ligandrol, Mk-2866, Ostarine, SARM (Selective Androgen Receptor Modulator), Ibutamoren, Mk-677, Laxosterone, Fematrope, 5-Alfa-Hidroxi-Laxogenina, Enobosarm, Testolone e Rad-140.

Defende, o Recorrente, o cabimento do
mandamus
preventivo no caso posto, dado que atua
no ramo de comercialização e manipulação de fármacos
, e, ante a ameaça a seu direito, líquido e certo, de comercializar e manipular os produtos popularmente conhecidos como SARMs, devido à fiscalização, por parte da autoridade sanitária, com base na Resolução n. 791/2021, da ANVISA, sustenta que tal atuação se mostra desproporcional e irrazoável, por impor a autuação fiscal nos estabelecimentos farmacêuticos que comercializem e manipulem os referidos insumos, com ameaça imediata à interrupção das atividades comerciais que desempenham.

O Magistrado singular, sem adentrar ao mérito, extinguiu a ação constitucional, impetrada pela Recorrente contra o ato, supostamente ilegal, de agentes sanitários do município de Cuiabá, por ausência de ato coator, devido ao citado ato normativo que disciplina, no âmbito da saúde, a comercialização e manipulação das substâncias conhecidas por SARMs.

Saber, no plano fenomênico, acerca do que seja ato concreto ou meramente normativo, às vezes não se mostra tarefa tão simples. E, realmente, não é, por conta do Verbete 266, da Súmula de Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “não cabe mandado de segurança contra lei em tese”.

Mas, neste recurso, diferentemente da conclusão do Magistrado singular, não se trata de mandado de segurança contra o ato normativo abstrato, que leva à ideia de ausência de ato coator por parte da autoridade administrativa.

É, que, no caso em exame, a norma de regência, a Resolução n. 791/2021, da ANVISA, veda o uso de produto, cuja manipulação e comércio pretende a Impetrante, ora Recorrente.

Logo, se assim for, embora seja um ato normativo, revela-se ato administrativo com efeitos concretos projetados sobre a pretensão da Impetrante, ora Recorrente, que é manipular para comercialização os insumos farmacêuticos indicados.

Com efeito, se se trata de produto, cuja comercialização é vedada no mercado, antes que se obtenha registro, perante o órgão de controle, certamente se trata de ato regulamentar de efeito concreto, na medida que abre ensejo à autuação, por parte da fiscalização sanitária, de quem do insumo faça uso.

Dentro desse contexto, é adequada a interposição do mandado de segurança, na modalidade preventiva, para defesa do direito que invoca o Recorrente, dado o efeito concreto que projeta, na esfera do exercício do direito que pleiteia, em essência, afastar o eventual agir administrativo de fiscalização que pretende levar a cabo – (manipulação e comercialização do produto farmacêutico, ainda que vedado pela ANVISA).

Superada a questão de que a norma está apta a produzir efeitos concretos, revela-se, a meu ver, adequada a impetração do
mandamus
para a pretensão deduzida.

Por outro lado, as substâncias que a Recorrente pretende manipular e comercializar, conhecidas como Moduladores Seletivos de Receptores Androgênicos (em inglês: Selective Androgen Receptor Modulators - SARM), são categorizadas, pela ANVISA, como medicamentos, razão pela qual estão sujeitas à fiscalização.

Ocorre que a Resolução ANVISA RE 791/2021 proibiu a comercialização, a distribuição, a fabricação, a importação, a manipulação, a propaganda e o uso desses produtos, além de determinar a sua apreensão e inutilização, na medida que não tiveram a sua eficácia e segurança avaliados e aprovados por aquela agência fiscalizadora.

Veja-se o teor da mencionada Resolução,
in verbis
:

RESOLUÇÃO RE No 791, DE 22 DE JANEIRO DE 2021

A Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, Substituta, no uso das atribuições que lhe confere o art. 171, aliado ao art. 54, I, § 1o do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC no 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1o Adotar a(s) medida(s) preventiva(s) constante(s) no ANEXO

Art. 2o Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ALESSANDRA PAIXÃO

ANEXO (...)

6. Empresa: Desconhecida - CNPJ:

Produto - Apresentação (Lote): FEMMATROPIN (TODOS); GW501516 (TODOS); CARDARINE (TODOS); LGD-4033 (TODOS); LIGANDROL (TODOS); MK-2866 (TODOS); OSTARINE (TODOS); SARM (SELECTIVE ANDROGEN RECEPTOR MODULATOR) (TODOS); IBUTAMOREN (TODOS); MK-677 (TODOS); LAXOSTERONE (TODOS); FEMATROPE (TODOS); 5-ALFA-HIDROXI-LAXOGENINA (TODOS); ENOBOSARM (TODOS); TESTOLONE (TODOS); RAD-140 (TODOS);

Tipo de Produto: Medicamento. Expediente no: 0535862/21-1.

Assunto: 70351 - MEDIDA PREVENTIVA- Ações de Fiscalização em Vigilância Sanitária.

Ações de fiscalização: Apreensão, Inutilização. Proibição: Comercialização, Distribuição, Fabricação, Importação, Manipulação, Propaganda, Uso. Motivação: Identificação no mercado de produtos contendo Modulador Seletivo de Receptores Androgênicos (SARM, Selective Androgen Receptor Modulators, substância tipo esteróide ou andrógeno, ferindo o artigo 5o da RDC 204 de 2006, os artigos 6o e 8o da Lei 5.991 de 1973, os artigos 12, 50 e 59 da Lei 6.360 de 1976 e o artigo 3o da RDC 96 de 2008. Este tipo de insumo farmacêutico ativo não teve sua eficácia e segurança avaliados e aprovados pela Anvisa. Esta resolução se aplica a quaisquer produtos contendo este tipo de substância, mesmo que aqui não listadas, e se aplica a quaisquer meios de comércio, propaganda e anúncio, sejam eles físicos ou remotos.

Nota-se que a mencionada Resolução fundamentou-se, essencialmente, no artigo 5
o
, da RDC, de 2006, que assim estabelece:

“Art. 5
o
. Ficam proibidas a importação e comercialização de insumos farmacêuticos destinados à fabricação de medicamentos que ainda não tiverem a sua eficácia terapêutica avaliada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária
.

Parágrafo único. Excetuar do disposto no
caput
deste artigo a utilização com a estrita finalidade de pesquisas e trabalhos médicos e científicos.” [Destaquei].

A restrição imposta pela Resolução RE n. 791/2021 pautou-se, também, no disposto nos artigos 8
o
, da Lei n. 5.991/1973, e 12, da Lei n. 6.360/1976, que disciplinam que:

“Art. 8
o
- Apenas poderão ser entregues à dispensação drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos que obedeçam aos padrões de qualidade oficialmente reconhecidos.”

(...)

“Art. 12 -
Nenhum dos produtos de que trata esta Lei, inclusive os importados, poderá ser industrializado, exposto à venda ou entregue ao consumo antes de registrado no Ministério da Saúde
. ” [Destaquei].

Nesse sentido, não há dúvidas de que o objeto da medida restritiva e preventiva, disposta na Resolução da ANVISA, editada por órgão com conhecimento técnico, e incidente sobre produtos industrializados e manipulados, é proteger a saúde da população.

Na hipótese vertente, portanto, a Recorrente objetiva o afastamento da restrição contida na Resolução que veda a comercialização de medicamentos manipulados, que contenham substâncias consideradas perigosas à saúde dos consumidores, cujos efeitos são desconhecidos no corpo humano, a longo prazo.

Convém asseverar, também, que a avaliação da eficácia terapêutica, realizada pela ANVISA, recai tanto sobre os medicamentos em si, quanto em relação aos insumos utilizados na sua produção, não se devendo desconsiderar a possibilidade de manipulação de fármacos com os mesmos compostos dos medicamentos industrializados.

Dessa feita, afigura-se, extremamente, temerário o afastamento da proibição imposta pela ANVISA, que é o órgão de regulação competente, para editar normas de caráter geral, a serem seguidas pelas autoridades municipais e estaduais, registrando e controlando os produtos que circulam no mercado nacional.

Não deve o Poder Judiciário expedir um salvo-conduto, com o escopo de inibir, genericamente, a Vigilância Sanitária do Estado de Mato Grosso, ou do Município de Cuiabá, do exercício de seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da sua atuação.

A propósito, em recentes casos similares, têm-se posicionado os Tribunais pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO
–
RE 791.2021 EMITIDA PELA ANVISA
–
VEDAÇÃO À MANIPULAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE INSUMOS, QUE SÃO UTILIZADOS PARA A FABRICAÇÃO DE MEDICAMENTOS, SEM APROVAÇÃO DA AGÊNCIA REGULADORA
–
ATO PRATICADO EM CONFORMIDADE COM A RDC N. 204/2006 E LEIS FEDERAIS N. 5.991/73 e 6.360/76
–
QUESTÃO ATINENTE À SAÚDE PÚBLICA
– PREVALÊNCIA DAS NORMAS TÉCNICAS EXPEDIDAS PELA AGÊNCIA REGULADORA –
DIREITO LÍQUIDO E CERTO À MANIPULAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
–
AUSÊNCIA
–
RECURSO DESPROVIDO
. 1 - O art. 5o, da RDC 204, de 14/11/2006, da ANVISA, bem como as Leis Federais no 5.991/73 e 6.360/76, vedam a importação e comercialização de insumos farmacêuticos destinados à fabricação de medicamentos que ainda não tiverem a sua eficácia terapêutica avaliada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, não se vislumbrando a ilegalidade da Resolução no 791/2021 expedida com fundamento nas normas vigentes. 2 - Em se tratando de matéria referente à saúde pública, destinada a comercialização de insumos e medicamentos à população deve se atribuir especial relevância às normas técnicas e padrões estabelecidos pela Agência Reguladora, notadamente quando emitidas em conformidade com a legislação vigente. 3 - Direito líquido e certo. Ausência. Manutenção da sentença que denegou a segurança. Recurso desprovido.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.069706-6/002, Relator(a): Des.(a) Sandra Fonseca , 6a Câmara Cível, julgamento em 30/11/2021, publicação em 06/12/2021) (Destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA
–
MEDIDA LIMINAR
–
FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO
–
MANIPULAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE INSUMOS QUE NÃO TIVERAM A EFICÁCIA E SEGURANÇA AVALIADAS PELA ANVISA - PROIBIÇÃO
–
- RESOLUÇÃO 791/2021
– LIMITES DO PODER REGULAMENTAR – OBSERVÂNCIA

– RELEVÂNCIA DO FUNDAMENTO DEDUZIDO E RISCO DE INEFICÁCIA DO PROVIMENTO – AUSÊNCIA – MEDIDA DE URGÊNCIA DENEGADA – RECURSO PROVIDO. 1. A Resolução RE 791/2021 da ANVISA, ao proibir a comercialização, distribuição, fabricação, importação, manipulação, propaganda e uso de insumos que não tiveram a eficácia e segurança avaliadas pela agência reguladora, encontra amparo nas Leis 5.991/1973 e 6.360/1976, não exorbitando os limites da competência regulamentar . (...)” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.107937-1/001, Relator(a): Des.(a) Áurea Brasil , 5a Câmara Cível, julgamento em 14/10/2021, publicação em 14/10/2021) (Destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR – MANIPULAÇÃO DE SARMs -
Pretensão mandamental voltada ao reconhecimento do líquido e certo da impetrante à manipulação de medicamentos contendo SARM's (Selective Androgen Receptor Modulator)- Decisão agravada que indeferiu o pedido liminar que visava a impedir qualquer tipo de sanção administrativa à impetrante - Pretensão de reforma – Impossibilidade – Ausência de fumus boni iuris
– Resolução RE no 791/2021, da ANVISA, que proibiu a comercialização, distribuição, fabricação, importação, manipulação, propaganda e de diversos produtos, em razão de não terem sua eficácia e segurança avaliados pela agência reguladora - Proibição estabelecida que se reveste de fundamentação técnica na qual não cabe o Poder Judiciário se imiscuir e se encontra em conformidade com a legislação pertinente - Lei no 9.872/1999 (art. 8o, §1o, I), Lei no 6.360/1976 (arts. 1o e 12) e Lei no 5.991/1973 – Precedentes - Decisão agravada mantida – Recurso desprovido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2184093-35.2021.8.26.0000; Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 29/09/2021; Data de Registro: 29/09/2021) (Destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO – PRETENSÃO DE ABSTENÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E SANÇÃO QUANTO À
COMERCIALIZAÇÃO, MANIPULAÇÃO E PROPAGANDA DE FEMMATROPIN, GW501516, CARDARINE, LGD-4033, LIGANDROL, MK-2866, OSTARINE, SARM (SELECTIVE ANDROGEN RECEPTOR MODULATOR), IBUTAMOREN, MK-677, LAXOSTERONE, FEMATROPE, 5-ALFA-HIDROXI-LAXOGENINA, ENOBOSARM, TESTOLONE E RAD-140, BEM COMO QUAISQUER OUTROS PRODUTOS CONTENDO ESSAS SUBSTÂNCIAS
. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM

–

RESTRIÇÕES IMPOSTAS PELA RESOLUÇÃO No 791/2021 – ANVISA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR PLEITEADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (TJPR - 5a C. Cível - 0037605-27.2021.8.16.0000 - Londrina - Rel.: Desembargador Carlos Mansur Arida - julgado em 16/11/2021) (Destaquei).

Não é outro o entendimento adotado pela Primeira Câmara de Direito Público deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – PRETENDE QUE A AUTORIDADE COATORA SE ABSTENHA DE APLICAR SANÇÕES DECORRENTES DA COMERCIALIZAÇÃO E MANIPULAÇÃO DAS SUBSTÂNCIAS CONHECIDAS COMO MODULADORES SELETIVOS DE RECEPTORES ANDROGÊNICOS – SUBSTÂNCIAS QUE NÃO TIVERAM A SUA EFICÁCIA E SEGURANÇA AVALIADAS PELA ANVISA – RESTRIÇÃO PREVISTA NA RESOLUÇÃO (RE) N. 791/2021 – PROTEÇÃO À SAÚDE PÚBLICA – LIMITES DO PODER REGULAMENTAR – OBSERVÂNCIA – AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO DA AUTORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

1. A restrição imposta pela Resolução RE n. 791/2021 da ANVISA pautou-se no disposto nas Leis n. 5.991/73 e n. 6.360/76, bem como no artigo 5
o
, da RDC n. 204, de 2006, que vedam a importação e comercialização de insumos farmacêuticos destinados à fabricação de medicamentos que ainda não tiverem a sua eficácia terapêutica avaliada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, não exorbitando, portanto, os limites da competência regulamentar.

2. A dispensação de insumos, medicamentos e correlatos, em âmbito nacional, é condicionada à avaliação e aprovação da ANVISA, cuja análise, por envolver questão de saúde pública, deve ser preponderantemente técnica.” (N.U 1018703-47.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03/10/2022). (Grifei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO – RDC ANVISA N. 67/2007 – MANIPULAÇAO, ESTOCAGEM E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS MANIPULADOS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JUSTO RECEIO DE LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO
.

Nos termos da jurisprudência assentada neste Sodalício, ‘a impetração de Mandado de Segurança na modalidade preventiva, exige que o Impetrante demonstre, de forma concreta e objetiva, a existência de justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do artigo 1o da Lei n. 12.016/2009. 2. Impõe-se a extinção da ação mandamental, sem resolução do mérito, quando ausente a comprovação do justo receio, pela prática, ao menos, de atos preparatórios que caracterizem ameaça a direito líquido e certo. 3. Recurso desprovido. (N.U 1038402-03.2018.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Maria Erotides Kneip Baranjak, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 12/07/2021, publicado no DJE 22/07/2021)’.” (N.U 1015556-13.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 12/07/2022, publicado no DJE 24/07/2022) no DJE 13/10/2022). (Grifei).

Nessa quadra, não ficou demonstrada, no caso em exame, a eventual violação ao direito líquido e certo da parte Recorrente.

Por essas razões, CONHEÇO e JULGO pelo DESPROVIMENTO do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022